Tribunal: TJDFT
Processo: 0722254-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722254-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARAUCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto ARAUCO DO BRASIL S.A em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0700617-35.2019.8.07.0016, indeferiu a garantia do débito apresentada pela agravante. A parte agravante aduz a necessidade de reforma da decisão, sob o argumento de que valor garantido é suficiente por ter sido atualizado quando da emissão do endosso. Alega que o endosso reproduziu as exigências feitas pelo agravado e manteve todas as demais disposições, inclusive a de atualização do débito executado pelo índice aplicável aos débitos inscritos em dívida ativa no Distrito Federal. Destaca que a previsão de atualização dos débitos sequer foi impugnada pelo agravado quando da sua manifestação sobre a garantia. Dispõe acerca do entendimento jurisprudencial no sentido de que, sendo a garantia equivalente ao valor do débito tributário à época da emissão e possuindo cláusula específica que preserva o referido valor no tempo, não há se falar em insuficiência ou risco à garantia do crédito devido. Defende a inexistência de razoabilidade no argumento apresentado de que o valor do endosso do seguro garantia deveria ter sido novamente atualizado quando da sua emissão, uma vez que o valor garantido possui previsão de atualização mensal desde a emissão da apólice. Diz que não merece prosperar a alegação de que, uma vez apresentado o endosso, o valor garantido deveria ter sido acrescido do percentual de 30% (trinta por cento), conforme prevê o art. 835, § 2o, do CPC, porquanto tal dispositivo somente se aplica nos casos de substituição da penhora. Assim, no caso, tendo sido o seguro garantia apresentado como garantia inicial, não se mostra devido o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito, pelo que deve ser a decisão agravada reformada. Alega o formalismo excessivo da exigência de que a garantia faça menção expressa de que o segurado não é somente o Distrito Federal, e, sim, o “Distrito Federal, representado neste ato pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. Assevera que, considerando que a Procuradoria-Geral do Distrito Federal representa judicialmente o Distrito Federal, quando se fala que é o Distrito Federal a unidade federativa segurada pela garantia, caberá a ele, por meio de qualquer órgão competente para representá-lo, ser o favorecido em caso de sinistro. Tece considerações e colaciona julgado em abono à sua tese. Por fim, pugna pelo conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal, para reconhecer a idoneidade e a suficiência da garantia do débito apresentada pela agravante (i); e, subsidiariamente, suspender o curso da Execução Fiscal no 0700617-35.2019.8.07.0016, garantindo o direito da empresa agravante de renovar sua certidão de regularidade fiscal (ii) e de ter sustado o protesto da CDA no 50181134217 e qualquer inscrição em cadastro de proteção ao crédito, até o julgamento do presente recurso (iii). No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se os efeitos da tutela. Preparo de ID 37028024. Intimada acerca de eventual não conhecimento do pedido de determinar a imediata sustação do protesto da CDA no 50181134217 e, por conseguinte, a abstenção de inscrever o nome da agravante em cadastros restritivos de crédito por preclusão e razões dissociadas, a agravante junta petição de ID. 37111030, alegando que a eventual realização de tais medidas constritivas é uma consequência lógica do provimento judicial acerca da garantia apresentada. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) Nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desse modo, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão recorrida (ID 113813191, autos de origem): ID 107293145 A devedora apresenta nova apólice devidamente adequada às insurgências do ente distrital. Em ID 110329959, o exequente foi contrário ao aceite da apólice, ao argumento de que descumpre os requisitos necessários. Com efeito, depreende-se da apólice de ID 107293146 que o valor segurado é de R$192.299,47, isto é, quantia aquém do débito perseguido nestes autos e sem o acréscimo de 30% determinado no art. 835, §2o, do CPC. Da mesma forma, não consta como segurado o exequente, representado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal. Neste contexto, indefiro a garantia do débito por meio apólice de seguro n. 1007500009161, endosso n. 0000001. Fica a parte autora intimada a dar regular andamento ao feito, postulando o que entender pertinente, no prazo de 30 dias, já considerada a dobra legal. Cinge-se a controvérsia acerca da higidez da apólice de seguro ofertada pela agravante em razão da alegação de insuficiência do valor do seguro-garantia e do não cumprimento das formalidades exigidas legalmente. A Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública, preceitua que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Transcrevo: Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá: I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure atualização monetária; II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia No âmbito distrital, a Portaria PGDF no 378 DE 15/08/2019 institui critérios para aceitação de seguro-garantia para avalizar débitos inscritos em dívida ativa. Veja-se: Art. 6o O oferecimento de seguro-garantia, nos termos regulados pela Superintendência de Seguros Privados, é instrumento hábil para garantir débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal, no âmbito de suas respectivas execuções fiscais, assim como nos casos de débitos inscritos em dívida ativa e ainda não executados, com a finalidade exclusiva de garantir execução futura e possibilitar a obtenção de certidão de regularidade fiscal. Parágrafo único. A apresentação de seguro-garantia pelo devedor na forma descrita no caput em nenhuma hipótese suspende a exigibilidade do crédito fiscal garantido. Art. 7o Aplicam-se ao seguro-garantia previsto no art. 6o as seguintes definições: I - apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de seguro-garantia; (...) V - segurado: o Distrito Federal, representado neste ato pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal; Art. 8o A aceitação do seguro-garantia de que trata o art. 6o, prestado por seguradora idônea e devidamente autorizada a funcionar no Brasil, nos termos da legislação aplicável, fica condicionada à observância dos seguintes requisitos, que deverão estar expressos nas cláusulas da respectiva apólice: I - o valor segurado deverá ser igual ao montante original do débito executado com os encargos (art. 42, parágrafo único, da Lei Complementar no 4, de 30 de dezembro de 1994) e acréscimos legais, devidamente atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal até a data em que for prestada a garantia, observada a Lei Complementar Distrital que rege a matéria; II - previsão de atualização do débito pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos na dívida ativa do Distrito Federal; (...) Art. 9o Por ocasião do oferecimento da garantia, o tomador deve apresentar a seguinte documentação: I - apólice do seguro-garantia ou, no caso de apólice digital, cópia impressa da apólice digital recebida; II - cópias dos instrumentos dos contratos de garantia celebrados pela empresa seguradora e, quando for o caso, pela empresa resseguradora; III - comprovação de registro da apólice na Superintendência de Seguros Privados; IV - certidão de regularidade da empresa seguradora perante a Superintendência de Seguros Privados. § 1o A idoneidade a que se refere o caput do art. 8o é presumida pela apresentação da certidão da Superintendência de Seguros Privados referida no inciso III deste artigo. Art. 10. O seguro-garantia judicial para garantia de execução fiscal somente pode ser aceito se sua apresentação ocorrer antes de depósito ou da efetivação da constrição em dinheiro, decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial. Parágrafo único. Excluindo-se o depósito e a efetivação da constrição em dinheiro decorrente de penhora, arresto ou outra medida judicial, é permitida a substituição de garantias por seguro-garantia judicial para execução fiscal, desde que atendidos os requisitos desta Portaria. (destaquei) A propósito, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da penhora se: (...) Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. Como sabido, a decisão agravada indeferiu a garantia do débito por meio apólice de seguro n. 1007500009161, endosso no 0000001 (ID. 107293146, autos de origem) em razão do não preenchimento dos requisitos legais. Tem-se como escorreita a decisão ora hostilizada. Do cotejo às cláusulas constantes da Apólice, a despeito de haver a previsão de que o segurado é o Distrito Federal, não consta a informação de que o ente distrital é representado pela Procuradoria-Geral do Distrito, em afronta ao art. 7o, V, da Portaria PGDF no 378 DE 15/08/2019, de modo que, tratando-se de exigência trazida pela legislação distrital, não há que se falar em formalismo excessivo, como quer fazer crer a executada agravante. Registre-se, a referida exigência decorre de texto legal, de forma não cabe ao Juízo ou ao representando do ente distrital dispensar tal requisito, por mais forma que seja, uma vez que norma não padece de qualquer vício de ordem formal ou material. Lado outro, tem-se que o valor segurado se mostra aquém da dívida executada. Isso porque, quando da emissão do endosso na data de 26/10/2021, o valor do débito perfazia o montante de R$ 195.136,00 (cento e noventa cinco mil centos e trinta seis reais), conforme ID 107293146, e o valor segurado o importe de R$ 192.299,47 (cento e noventa e dois mil duzentos noventa nove reais e quarenta sete centavos), conforme se observa do cálculo de ID 110329960, realizado também no dia 26/10/2021. A propósito, prevalece a data de início da vigência da apólice para fins de constatação do valor de cobertura da garantia securitária. Ademais, como bem salientou o juízo singular, ainda que haja previsão na apólice de que o montante do débito será atualizado pelos índices legais aplicáveis aos débitos inscritos em dívida ativa do DF, ela limita o valor segurado, não prevendo encargos legais, o que corrobora a insuficiência da garantia apresentada pela agravante. Cumpre destacar, por fim, que, diferente do delineado pelo juízo agravado, não se aplica à hipótese dos autos o acréscimo de 30% (trinta por cento) previsto nos art. 835, §§ 1o e 2o, c/c art. 848, parágrafo único, ambos do CPC, considerando que não houve substituição de penhora, mas sim oferta/nomeação inicial do seguro garantia efetuada pela executada agravante. Com efeito, tendo sido o seguro garantia apresentado como garantia inicial em Execução Fiscal, logo após a citação da parte devedora, não há que se falar em substituição de garantia a impor o acréscimo legal sobre o valor do débito, pelo que a decisão agravada deve ser reformada quanto ao ponto dada a ausência de previsão legal, já que os dispositivos supracitados apenas estabelecem a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora, o que, como dito, não se amolda ao presente caso. Assim perfilha a orientação jurisprudencial do STJ: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CARTA DE FIANÇA. EXCLUSÃO DO ACRÉSCIMO DE 30% DO VALOR DA DÍVIDA PREVISTO NO ART. 656, § 2o, DO CPC/1973. INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. ART. 9o, II, DA LEF. GARANTIA PRESTADA DE FORMA ORIGINÁRIA SOBRE O VALOR TOTAL DO CRÉDITO EXECUTADO. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA COMO SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. 1. A controvérsia sub examine versa sobre a exigibilidade do acréscimo de 30% do valor da dívida exigido pelo art. 835, § 2o, do CPC/2015, no seguro- garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação em Execução Fiscal. 2. O STJ firmou entendimento recente no sentido de que a norma do art. 835, § 2o, do CPC/2015 (art. 656, § 2o, do CPC/1973), apesar de seu caráter subsidiário, possui aplicação nos processos de Execução Fiscal (REsp 1.564.097/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/3/2016, DJe 24/5/2016). Nada obstante isso, "o art. 656, § 2o, do CPC apenas estabelece a necessidade desse acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. Trata-se, portanto, de uma norma mais gravosa para o executado, a qual, nesse ponto, não pode ser interpretada extensivamente." (AgRg na MC 24.961/RJ, Rel. Ministra Diva Malerbi [Desembargadora convocada, TRF 3a Região], Segunda Turma, julgado em 1/12/2015, DJe 9/12/2015). No mesmo sentido: MC 24.721/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/09/2015; AgRg na MC 24.099/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 02/09/2015; AgRg na MC 24.283/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 11/6/2015; AgRg no AgRg na MC 23.392/RJ, Rel. Min. Marga Tessler (Juíza Federal Convocada do TRF 4a Região), Primeira Turma, DJe 13/2/2015. 3. A hipótese concreta não é de substituição de penhora, mas de garantia inicial prestada em Execução Fiscal, logo após a citação da parte devedora, razão pela qual, em tese, não se aplicaria o art. 835, § 2o, do CPC/2015, já que este apenas estabelece a necessidade de acréscimo nos casos em que há substituição da penhora. 4. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.841.110/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 19/12/2019.) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACRÉSCIMO DE 30% SOBRE O VALOR DO DÉBITO FISCAL. ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que o art. 656, § 2o, do CPC/1973 (equivalente ao art. 848, parágrafo único, do CPC/2015), trata da hipótese de "substituição da penhora", razão pela qual não pode ser ampliado para as hipóteses de nomeação (inicial) efetuada pelo executado. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.760.556/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 21/5/2019.) No mesmo sentido são os julgados abaixo descritos desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGURO FIANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Neste momento, cabe a este Colegiado apenas a análise dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do agravo de instrumento. 2. É sabido que os honorários sucumbenciais são fixados em favor da parte vencedora da causa. Tal fato gerador somente se consolida com o trânsito em julgado da sentença, não só por ser possível sua total supressão caso o recurso eventualmente interposto seja provido, como também cabível sua majoração, caso o insucesso seja integral. Logo, haveria incerteza quanto a sua titularidade, assim como sua liquidez. 3. E no caso presente, reitera-se, existe recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência tem afastado a exigibilidade dos honorários em situação semelhante (REsp 1541031/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 05/09/2016) 4. De igual modo, exigirá igual reflexão do Colegiado a discussão acerca da aceitação do seguro garantia judicial para garantia do juízo e não para substituição de eventual penhora já realizada. É que, igualmente, a corte especial tem dispensado o acréscimo de 30% no caso em que seguro garantia é ofertado inicialmente e não para substituição de penhora precedida (REsp 1674655/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017) (...) 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1402845, 07328368120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. SEGURO-GARANTIA. INSUFICIÊNCIA. ACRÉSCIMO DE 30% (TRINTA POR CENTO). DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 835, §2o, DO CPC AO CASO. OFERTA DE SEGURO COMO GARANTIA INICIAL. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA PORTARIA PGDF No 378/2019. ENDOSSOS ACOSTADOS AOS AUTOS. (...) 2. Embora o art. 835, §2o, do CPC equipare o seguro garantia a dinheiro, exige, para fins de substituição da penhora, que o seu valor não seja inferior ao do débito constante da exordial, acrescido de 30% (trinta por cento). Ou seja, o acréscimo em questão somente se aplica nos casos de substituição da penhora, o que não se verifica no presente feito, já que se trata de garantia inicial ofertada em face dos débitos tributários discutidos. Além disso, por se tratar de norma mais gravosa para o devedor, o dispositivo legal em apreço não pode ser interpretado extensivamente. (...) 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1387012, 07251227020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 5/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesta ilação, não sendo o caso em discussão de substituição de penhora, mas sim de garantia inicial, há que se reconhecer inaplicável o acréscimo de 30% (trinta por cento) sobre o valor do débito atualizado. Contudo, tendo o seguro garantia prestado pela agravante obedecido parcialmente os requisitos intrínsecos e extrínsecos previstos no CPC e na Portaria PGDF no 378/2019 (que revogou a PGDF no 60/2015), mostra-se escorreita a decisão agravada que indeferiu a garantia em epígrafe, porquanto os dois primeiros pontos tratados nesta decisão não observaram o regramento legal para aceitação da garantia. Assim é a jurisprudência desta Casa de Justiça: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA. EXECUÇÃO FISCAL. PORTARIA 60 - PGDF. REQUISITOS ATINGIDOS. APÓLICE MANTIDA. 1. A Portaria PGDF no 60 de 24/04/2015 estabelece os critérios para aceitação de carta fiança bancária e seguro-garantia. 2. A apólice de seguro garantia que atende aos requisitos da Portaria n°. 60/2015 - PGDF pode ser admitida como garantia de execução fiscal. 3. Estando escorreita a alegação da parte recorrente de que a apólice securitária ofertada como garantia do juízo não permitiria a isenção de responsabilidade da empresa Seguradora em caso de parcelamento administrativo do débito cobrado, não há que se falar em afastamento da apólice, com fundamento na Portaria 60 - PGDF. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1104572, 07045231820188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no PJe: 22/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA. DEFEITOS NÃO SANADOS. REJEIÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA BACENJUD. ADMISSIBILIDADE. 1. A Lei no 6.830/80 preceitua, no artigo 9o, que o executado poderá garantir a execução fiscal, a fim de viabilizar a oposição de embargos, optando por apresentar seguro garantia. Nesse caso, submete-se ao regramento contido na Portaria PGDF no 60/2015, que, no âmbito dos créditos tributários do Distrito Federal, "estabelece critérios para aceitação de carta de fiança bancária e seguro-garantia". 2. Não sendo sanados os defeitos verificados na apólice de seguro-garantia, nada obstante ter sido concedido prazo ao executado para tanto, correta a decisão que rejeita a garantia ofertada, prosseguindo-se a execução fiscal, com a penhora de ativos financeiros da parte executada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1086475, 07085958220178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 8 de julho de 2022 09:32:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador